Tribunal: TJES
Processo: 5008003-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008003-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN BOZZI NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008003-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN BOZZI NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO USO DO GEOMONITORAMENTO E RETIRADA DESTE POR INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o juízo a quo justificou a manutenção da monitoração eletrônica, como forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento da medida, não havendo incompatibilidade da medida com o regime prisional semiaberto. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008003-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN BOZZI NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES

Advogados do(a) PACIENTE: EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN BOZZI NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de contemporaneidade e ausência de descumprimento das condições do uso do geomonitoramento, devendo este ser retirado por ser incompatível com o regime inicial fixado como semiaberto.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Relata o inquérito policial, base da presente, que no dia 23 de março de 2020, os ora denunciados Ícaro de Oliveira, Peterson Pagehú Nascimento e Ruan Bozzi Nascimento vagueavam por esta cidade de Iconha com o carro Fiat Uno branco e quando passavam pela BR-101, na altura da ASCAMI, dali avistaram que em frente a uma casa retirada em meio a vegetação, próxima da rodovia, havia uma motocicleta parada e um pequeno movimento pessoas. Ato continuo os denunciados pararam mais adiante e voltaram a pé pela vegetação surpreendendo aquelas pessoas para as quais anunciaram tratar-se de um assalto, dizendo perdeu, perdeu... Consta ainda dos autos que o morador daquela casa, Edson Jorge da Silva Junior, havia feito uma encomenda de entrega em domicílio e quando era atendido por João Paulo, que ali havia acabado de chegar em uma motocicleta, ambos perceberam um carro Fiat Uno branco passar pela rodovia, quando logo em seguida foram rendidos pelos os ora denunciados, sendo que dentre eles, o denunciado Peterson chegou apontando-Ihes um objeto tido pelas vítimas como uma arma de fogo, enquanto o denunciado Ruan subtraiu de Edson 615 reais; um telefone celular J7 Prime; capacete; documentos e chave da moto e ainda uma bolsa contendo encomendas diversas de açaí, enquanto que da vítima João Paulo foi subtraído quantia em dinheiro relativo ao troco do pagamento do serviço que havia acabado de receber. Em continuidade, logo após os dois denunciados Peterson e Edson se afastarem, as vítimas escutaram o barulho de fechamento de porta de carro, que os fez presumirem que se tratava do mesmo Fiat branco, momentos antes vistos por eles, no qual, segundo apurado, o denunciado Ícaro havia ficado no aguardo dos seus comparsas. Tomando conhecimento do fato, naquela mesma noite a polícia militar se deparou, em Anchieta, com um carro

das mesmas características do relatado como suspeito de ter sido utilizado no crime, tendo por este motivo seus ocupantes sido abordados, e tão logo reconhecidos pelas vítimas, por meio de sistema eletrônico de comunicação, Whatsapp, confessaram o delito, relatando que usaram simulacro de arma, que entretanto a investigação não conseguiu localizá-la, enquanto que parte dos objetos foram recuperados em poder dos denunciados”.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que o paciente se encontra respondendo, além da ação penal ensejadora deste presente writ, pelo suposto uso de documentos falsos (artigo 304) e já foi condenado por furto qualificado (artigo 155, §4º) e outra por roubo qualificado (artigo 157, §2º I e II). Sendo assim, fica nítida a necessidade de garantia da ordem pública, diante da clara personalidade criminosa do denunciado.

Ademais, o juízo a quo justificou a manutenção da monitoração eletrônica, como forma de fiscalização e acompanhamento do cumprimento da medida, não havendo incompatibilidade da medida com o regime prisional semiaberto fixado para início de cumprimento de pena. Veja-se:

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. ORDEM DENEGADA. 1. A aplicação da medida cautelar do monitoramento eletrônico salvaguarda o bom andamento do processo e a ordem pública, sem a necessidade de aplicar uma medida cautelar mais severa que seria a prisão cautelar. 2. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0027082-75.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA RAZOÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Necessária a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, CPP), principalmente considerando que o coacto já descumpriu anteriormente limitações impostas pelo dispositivo. 2. A utilização da tornozeleira, apesar de estabelecer certa limitação na locomoção do coacto, não lhe impede de realizar seus trabalhos diários, como seu ofício, o

que demonstra a razoabilidade da medida imposta. 3. A conduta do réu resultante da acusação na ação penal originária é grave, demonstrando sua periculosidade e a consequente proporcionalidade da medida fixada, já que ameaçou a vida de sua própria genitora. 4.Ordem denegada. (TJES; HC 0019455-20.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Dees. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/10/2021; DJES 09/11/2021).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade e de descumprimento das condições do uso do geomonitoramento, nem em retirada deste por incompatibilidade com o regime semiaberto.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)